Tribunal: STF
Processo: ADI 3805
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-22
Data de publicação: 2009-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NORMATIVIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.		O ato impugnado --- PARECER/MP/CONJUR/DR/N. 0470-2,9/2001 --- do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão --- não é dotado de caráter imperativo, generalidade, abstração e coercibilidade que caracterizam os textos normativos.
2.		O entendimento da Corte é firme no sentido de que a ação direta não consubstancia via adequada para a impugnação de atos regulamentares ou de cunho interno aos órgãos da Administração. Precedentes.
		Agravo regimental a que se nega provimento.